Tribunal: STF
Processo: RE 76242
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA - JOQUEIS. APURAR SE OS JOQUEIS, PELOS PREMIOS QUE
LHES PAGA O JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, PRESTARAM SERVIÇOS A ESSA
ENTIDADE OU AOS PROPRIETARIOS DOS CAVALOS QUE DISPUTAM OS PAREOS, E
QUESTÃO DE FATO, INSUSCEPTIVEL DE REEXAME POR VIA DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279.